Tribunal: TJES
Processo: 5002798-80.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002798-80.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM HOSPITALITY LTDA
RECORRIDO: LUANE PANDOLFI LOZER e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5002798-80.2025.8.08.0030

EMBARGANTE:
PREMIUM HOSPITALITY LTDA

EMBARGADOS:
LUANE PANDOLFI LOZER e outros

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TIME-SHARING. VENDA EMOCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a recurso inominado para ajustar consectários legais, mantendo a rescisão de contrato e a condenação por danos morais decorrentes de prática de "venda emocional".

A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise das provas, argumentando que a qualificação profissional da consumidora (advogada) e sua presença voluntária no stand de vendas afastariam o vício de consentimento e o dever de indenizar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não detalhar a condição técnica da consumidora e se tais embargos possuem caráter protelatório por buscarem a rediscussão do mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, visto que o acórdão fundamentou expressamente que a prática de "venda emocional" configura método comercial abusivo (art. 39, CDC), o qual vicia o consentimento independentemente da qualificação profissional da vítima.

O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

A utilização de embargos de declaração para fins de rediscussão do julgado, sem a demonstração de vícios reais, caracteriza intuito manifestamente protelatório.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

CDC, arts. 6º, VI e 39;

Lei nº 9.099/95, art. 48;

CC, arts. 186 e 927.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PREMIUM HOSPITALITY LTDA
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16797924
), que por
unanimidade
,
concedeu parcial provimento ao seu Recurso Inominado, apenas para ajustar o termo inicial dos consectários legais, mantendo, no mais, a sentença que declarou a rescisão do contrato e a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (ID.
16824866
),
o embargante sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso. Sustenta que a decisão deixou de analisar detidamente a realidade fática e as provas dos autos, especialmente no que tange à ausência de vício de consentimento. Argumenta que não foi considerada a qualificação profissional da embargada (advogada com atuação na área consumerista), o que afastaria sua hipossuficiência técnica, nem o fato de que sua presença no stand de vendas foi voluntária. Defende, ainda, a ausência de prova do dano moral e a necessidade de aplicação das cláusulas penais do contrato. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar totalmente improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar sua decisão no reconhecimento da "venda emocional" como uma prática comercial abusiva que tem o condão de viciar o consentimento do consumidor. A decisão consignou expressamente:

“
Como se sabe, o art. 39 do CDC proíbe uma série de práticas abusivas, inclusive aquela em que a livre escolha do consumidor fica prejudicada. No caso em voga, estamos diante da conhecida “venda emocional”, na qual os vendedores oferecem comidas e bebidas alcoólicas aos clientes para induzi-los a realizar uma contratação durante o período em que desfrutam de férias/lazer.

Entendo que esta “venda emocional” foi demonstrada, considerando que posteriormente a autora teve grande dificuldade em ter acesso ao sistema da RCI (ID 15093772), bem como em buscar atendimento via telefone (ID 15093776, o que a fez refletir se, de fato, o negócio era vantajoso.

Nestes casos, diante do marketing agressivo, a culpa pela rescisão do contrato é do vendedor/recorrente, o que permite o desfazimento do negócio sem a incidência de qualquer multa, com devolução dos valores pagos, ou seja, R$ 9.083,37 (nove mil, oitenta e três reais e trinta e sete centavos).”.

A alegação de que a consumidora compareceu voluntariamente ao local ou que é advogada não foi omitida; ela simplesmente se tornou secundária diante da constatação de que o método de venda empregado pela empresa é, por sua natureza, agressivo e prejudicial à livre manifestação de vontade.

Da mesma forma, o acórdão justificou a configuração do dano moral não como um resultado do mero descumprimento contratual, mas como consequência direta da prática abusiva que violou a boa-fé e a legítima expectativa da consumidora, gerando aflição que ultrapassa o mero dissabor, vejamos:

“
Vale ressaltar que o marketing agressivo não pode ser considerado como uma prática normal do dia a dia, posto que atrapalha/inibe a correta análise do contrato pelo consumidor, viciando a sua vontade, merecendo reprimenda.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.”

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)